Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-65.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801957-65.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Reclamação. Seguro DPVAT. Danos morais. Súmula nº 246/STJ. Interpretação restritiva. Inexistência de afronta à jurisprudência vinculante. Inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência sem contraditório. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ajuizada por Marco Antonio da Silva Costa, que buscava a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, que afastou a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização fixada exclusivamente por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta no recurso consiste em analisar: (a) se a decisão da Turma Recursal violou a Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça ao não aplicar a dedução do seguro DPVAT na indenização por danos morais; e (b) se é válida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na via reclamatória, em contexto de ausência de contraditório efetivamente instaurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado a Súmula nº 246/STJ como aplicável apenas às indenizações de natureza patrimonial, de modo que a exclusão da dedução do seguro DPVAT nos casos de danos morais não configura afronta ao referido enunciado.

4. A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, não se presta à rediscussão de matéria jurídica já decidida com respaldo em jurisprudência consolidada, tampouco à revisão de juízos valorativos sobre fatos e provas.

5. O julgamento monocrático impugnado aplicou corretamente a distinção entre a natureza da cobertura do DPVAT e os danos morais, alinhando-se à orientação predominante no STJ.

6. No tocante aos honorários sucumbenciais, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ausente angularização do contraditório na reclamação, não é cabível a imposição de verba honorária. No caso, comprovada a ausência de manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada, impõe-se a exclusão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:

“A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada não se aplica aos danos morais, por não se enquadrarem na cobertura patrimonial prevista na Lei nº 6.194/74, não configurando afronta à Súmula nº 246/STJ.”

“É incabível a fixação de honorários de sucumbência na via reclamatória quando não houver contraditório instaurado pela parte beneficiária da decisão reclamada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988 e 1.021; Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.540/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/04/2014; STF, Rcl 54.470/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe

parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 27699870, que julgou improcedente a reclamação ajuizada pelo ora agravante em face da
TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ
, no bojo do processo n.º 0834119-59.2020.8.14.0301.

Na origem, Manoel Alves Costa ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 29/11/2018, alegando ter sido atropelado pelo ora agravante. O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Posteriormente, acolhendo parcialmente embargos de declaração, determinou-se a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT, com base na Súmula nº 246 do STJ, reduzindo-se a indenização para R$ 1.737,96. A Turma Recursal, em sede de recurso inominado, reformou essa decisão, afastando a dedução do valor do seguro DPVAT, por entender inaplicável tal abatimento nas hipóteses de danos morais.

Inconformado, o reclamante ajuizou Reclamação, sustentando violação à Súmula nº 246 do STJ e requerendo o restabelecimento da sentença.

Na decisão combatida, entretanto, entendi não ser cabível a dedução do DPVAT em indenizações por danos morais, à luz da atual jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

O agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando o argumento de que a jurisprudência do STJ, especialmente o julgamento do REsp n.º 1.365.540, admitiria expressamente a dedução do seguro obrigatório também nas indenizações de natureza extrapatrimonial.

Pleiteia, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o argumento de ausência de contraditório na via reclamatória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que julgou improcedente a Reclamação ajuizada pelo agravante, notadamente quanto à interpretação da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que a decisão da Turma Recursal, ao afastar a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT da indenização fixada por danos morais, teria violado o enunciado sumular supracitado, uma vez que este não faria distinção quanto à natureza do dano (patrimonial ou extrapatrimonial).

A argumentação, todavia, não merece acolhida.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, o entendimento atualmente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como em diversos Tribunais Estaduais, é no sentido de que a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT somente é cabível nas hipóteses em que a indenização judicial fixada se referir a danos materiais.

Tal posicionamento decorre da interpretação teleológica da Lei n.º 6.194/1974, a qual rege o seguro obrigatório, e que, em sua redação original e nas alterações posteriores (notadamente pela Lei nº 11.945/2009), estabelece a cobertura securitária limitada aos chamados “danos pessoais”, os quais, no campo da responsabilidade civil, têm sido interpretados majoritariamente como relacionados a prejuízos de ordem patrimonial.

Com efeito, os danos morais possuem natureza compensatória e finalidade distinta da reparação material. Ao contrário da indenização por despesas médicas, invalidez ou morte, que encontram previsão específica na legislação do DPVAT, os danos morais não se confundem com “danos pessoais” no contexto do seguro obrigatório.

Isso porque tais danos não se referem a lesões físicas ou incapacidades mensuráveis economicamente, mas sim a abalos de ordem subjetiva, cuja mensuração escapa às balizas técnico-atuariais das seguradoras.

Embora existam precedentes pontuais, como o REsp 1.365.540/MG, que admitiram a dedução do DPVAT também em relação a danos morais, cumpre registrar que tal entendimento não foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, tampouco se trata de orientação prevalente na jurisprudência atual.

Como bem pontuado na decisão recorrida, a finalidade do seguro DPVAT é exclusivamente patrimonial, voltada à mitigação de impactos financeiros decorrentes de eventos trágicos como morte, invalidez ou necessidade de atendimento médico, o que afasta, por coerência sistêmica, a possibilidade de utilizá-lo para reduzir o quantum arbitrado judicialmente por danos morais.

Assim sendo, inexiste violação à Súmula n.º 246 do STJ, sendo juridicamente escorreita a interpretação conferida pela Turma Recursal, no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT não se aplica às condenações por danos morais.

Todavia, quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, entendo assistir razão ao agravante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que somente se admite a imposição de verba sucumbencial na via reclamatória quando houver angularização do contraditório, isto é, quando a parte beneficiária da decisão reclamada apresentar efetiva resposta à pretensão deduzida em Reclamação Constitucional. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CABÍVEIS . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória caso haja angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final . Nessa linha: Rcl 31.296 ED (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019); e Rcl 24.417 AgR, (Rel. Min . ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 2. No caso, a parte beneficiária do ato impugnado não contestou a reclamação, logo não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais. Não há omissão a ser suprida no Acórdão embargado . 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - Rcl: 56217 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023)

No caso dos autos, a certidão de ID n. 27246654 comprova que a parte interessada foi devidamente intimada, mas deixou de se manifestar, não havendo, portanto, contraditório efetivamente instaurado. Assim, à luz do entendimento acima citado, impõe-se a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática vergastada
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2026